Tribunal: TJES
Processo: 0001514-78.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001514-78.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO VITOR BRANDAO BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS –
APLICAÇÃO DO ART
IGO
29, § 1
º,
DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA
DE
COAUTORIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
BASE – PARCIAL ACOLHIDA –
NEUTRALIZAÇÃO DOS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS
À CULPABILIDADE, À PERSONALIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME –
MODIFICAÇÃO
DO REGIME INICIAL – I
MPOSSIBILIDADE
– RÉU MULTIRREINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, restando demonstrado que o apelante tinha em posse de bens que devia saber ser produto de crime, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal. Precedentes. 2. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 29, § 1º, do Código Penal, eis que não há nenhuma prova que indique que o cometimento do crime tenha sido praticado em concurso de pessoas. 3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado, que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 4. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso para desvalorar as circunstâncias referentes à culpabilidade, à personalidade e às circunstâncias do crime foram inidôneas, as mesmas devem ser neutralizadas, razão pela qual devem ser reduzidas, proporcionalmente, as penas corpórea e de multa aplicadas. 5. Cumprimento de regime de pena mantido no semiaberto, mesmo depois do redimensionamento da pena, uma vez que o apelante é multirreincidente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001514-78.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO VITOR BRANDAO BATISTA
Advogado(s) do reclamante: LEONARDO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO VITOR BRAND
Ã
O BATISTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Criminal de Marataízes (fls. 192/197-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4307883).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4307883), narra o seguinte:

[...] no dia 7 de setembro de 2020, no “Supermercado Panta”, situado na Rua Filemon Tenório, Bairro de Itapemirim, nesta Comarca. O denunciado
WILLIAM DIAS DA COSTA
, agindo de forma consciente, subtraiu, para si, vários produtos, tais como uma caixa contendo carnes de hambúrguer, quatro bandejas contendo moela de frango, duas bandejas contendo fígado de frango, sete embalagens contendo linguiça calabresa, seis pacotes contendo coxas e sobrecoxas de frango, seis bandejas contendo peito de frango, alguns fardos de cerveja em lata, pares de chinelos, lâmpadas de LED, um botijão de gás, caixas de leite e cerca de R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima
MARCOS KLEIN PLANTA
, proprietário daquele estabelecimento.

Revelam os autos do inquérito policial em referência que o crime ora narrado ocorreu mediante rompimento de obstáculo à subtração dos objetos acima mencionados, uma vez que o denunciado quebrou o vidro de uma janela do referido Supermercado, para conseguir furtá-los.

Registram ainda que, no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 16h30min, na Avenida Simão Soares, em Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado
PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA
, agindo de forma consciente, estava ocultando, em proveito próprio, vários daqueles produtos, entre eles uma caixa contendo carnes de hambúrguer, quatro bandejas contendo moela de frango, duas bandejas contendo fígado de frango, sete embalagens contendo linguiça calabresa, seis pacotes contendo coxas/sobrecoxas de frango, seis bandejas contendo peito de frango, um botijão de gás, nove lâmpadas de LED, que nem sabia ser produto de crime.

Apontam também que o denunciado
PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA
confessou ter adquirido aqueles produtos, que possuíam, inclusive, as etiquetas nas embalagens identificando o “Supermercado Panta”, junto ao denunciado
WILLIAM DIAS DA COSTA
, afirmando que pagou a quantia de cinquenta reais por todos os itens apreendidos em seu poder.

Consta, outrossim, daqueles autos que, naquela mesma ocasião foi constatado que o denunciado
PAULO VITOR BRAND
Ã
O BATISTA
, agindo de forma consciente, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, várias caixas de piso antiderrapante, que sabia ser produto de crime.

Extrai-se dos autos do inquérito policial em apenso que tais objetos foram subtraídos, no dia 09 de setembro de 2020, de uma chácara pertencente à vítima
BERI ALVES VIDAL
, situada no bairro Acapulco, nesta comarca, conforme boletim de ocorrência às fls. 25 do IP.

Assim agindo, está o denunciado
PAULO VITOR BRAND
Ã
O BATISTA
incurso nas iras do artigo 180,
caput
, do Código Penal, enquanto o denunciado
WILLIAM DIAS DA COSTA
incorreu nas iras do artigo 155, §4º, inciso I, também do Código Penal [...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
s
e
miaberto
.

Ao apresentar as razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Alternativamente, postula pelo reconhecimento da participação de menor importância. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o pleito absolutório.

Pois bem.

Para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2019): “
as condutas incriminadas são: a) adquirir: obter a propriedade a título oneroso (compra e venda ou permuta) ou gratuito (doação); b) receber: obter a posse, ainda que transitoriamente (Exemplo: receber um notebook emprestado, sabendo que ele é furtado); c) ocultar: esconder, colocar o objeto onde não possa ser encontrado; d) transportar: levar um objeto de um local para outro (Exemplo: transportar uma carga roubada); e conduzir: dirigir veículo de origem ilícita [...]
”.

Nesse particular, no que diz respeito à materialidade do crime, tenho que restou inconteste por meio dos Boletins Unificados de fls. 06/11 e 29, do Auto de Apreensão de fls. 51/52, do Auto de Restituição e Entrega de fl. 53, do Relatório de Local de Crime de fls. 78/80, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4307883), corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Quanto à autoria, destaco que na residência do acusado
PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA
foram encontrados bens subtraídos do estabelecimento comercial “Supermercado Panta” e da vítima Beri Alves Vidal, conforme se observa nas declarações prestadas pelos Policiais Militares Flávio Alves Sales e Cristiano Carvalho Leonardo, do Policial Civil Douglas Lins Barbosa:

[...] QUE: Em ação conjunta, esta equipe da FORÇA TÁTICA, a bordo da RP 4288 e 3231, e CPU SGT CANDAL e SGT BARRETO, PT 179, prosseguiu junto à POLICIA CIVIL pelo endereço supracitado, com escopo de cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela Comarca de MARATAÍZES - autos do processo n° 0001497-45.2020.8.08.0069 -
em um prédio, onde estariam diversos produtos oriundos de furto, bem como os suspeitos de terem cometido o delito
. Ao chegarmos no primeiro domicílio, fomos recepcionado pela moradora MARCELA PAIVA PINTO, que acompanhou os policiais na diligência, que teve início às 16:00 horas. Nada de ilícito foi encontrado ali, motivo pelo qual, após ser cientificada do referido mandado, Marcela foi liberada no local, sem lesão ou maus tratos. No segundo domicílio, após chamarmos por diversas vezes, sem obter êxito na resposta,
foi necessário arrombar a porta de entrada, quando, imediatamente, o suspeito PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA tentou se evadir, pulando pela laje e correndo até a avenida principal, onde foi interceptado pelos policiais que o acompanharam.
Dentro desta mesma casa, estava o 2º suspeito, que se identificou como sendo JOSÉ PAULO LEONARDO MENDES, junto ao material produto de furto encontrado.
Haviam na casa 01 CAIXA COM DIVERSAS CARNES DE HAMBÚRGUER, 04 BANDEJAS COM MOELA DE FRANGO, 02 BANDEJAS COM FÍGADO DE GALINHA, 07 EMBALAGENS COM LINGUIÇA CALABRESA, 06 PACOTES COM COXA/SOBRECOXA DE FRANGO, 06 BANDEJAS COM PEITO DE FRANGO,

01 FURADEIRA DA MARCA MAKITA, 01 SERRA MÁRMORE MARCA MAKITA, 02 CAIXAS COM DIVERSAS FERRAMENTAS, 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, 09 LÂMPADAS DE LED, 01 RISCADOR DE PISO, 01 ASPIRADOR DE PÓ, 01 EXTENSÃO, 4 ROLOS DE FIO, 01 TV PANASONIC 32", 01 PRUMO, 01 PISO, 02 CELULARES DA MARCA SAMSUNG E A QUANTIA DE R$41,00 (QUARENTA E UM REAIS)
. Todo este material citado foi recolhido e entregue à autoridade policial. O carro de Paulo Vitor, um FIAT PALIO HKR 8E78 PRATA,
também foi trazido a esta Delegacia de Plantão, haja vista suspeita de que o cidadão usa desse automóvel para cometer os furtos
[...]. (Flávio Alves Sales – fls. 17/18 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4307883).

[...] que ciente do teor do BU: 43152817, e, novamente reitera QUE: Em ação conjunta, esta equipe da FORÇA TÁTICA, a bordo da RP 4288 e 3231, e CPU SGT CANDAL e SGT BARRETO, PT 179, prosseguiu junto à POLICIA CIVIL pelo endereço supracitado, com escopo de cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela Comarca de MARATAÍZES - autos do processo n° 0001497-45.2020.8.08.0069 -
em um prédio, onde estariam diversos produtos oriundos de furto, bem como os suspeitos de terem cometido o delito
. Ao chegarmos no primeiro domicílio, fomos recepcionado pela moradora MARCELA PAIVA PINTO, que acompanhou os policiais na diligência, que teve início às 16:00 horas. Nada de ilícito foi encontrado ali, motivo pelo qual, após ser cientificada do referido mandado, Marcela foi liberada no local, sem lesão ou maus tratos. No segundo domicílio, após chamarmos por diversas vezes, sem obter êxito na resposta,
foi necessário arrombar a porta de entrada, quando, imediatamente, o suspeito PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA tentou se evadir, pulando pela laje e correndo até a avenida principal, onde foi interceptado pelos policiais que o acompanharam.
Dentro desta mesma casa, estava o 2º suspeito, que se identificou como sendo JOSÉ PAULO LEONARDO MENDES, junto ao material produto de furto encontrado.
Haviam na casa 01 CAIXA COM DIVERSAS CARNES DE HAMBÚRGUER, 04 BANDEJAS COM MOELA DE FRANGO, 02 BANDEJAS COM FÍGADO DE GALINHA, 07 EMBALAGENS COM LINGUIÇA CALABRESA, 06 PACOTES COM COXA/SOBRECOXA DE FRANGO, 06 BANDEJAS COM PEITO DE FRANGO,

01 FURADEIRA DA MARCA MAKITA, 01 SERRA MÁRMORE MARCA MAKITA, 02 CAIXAS COM DIVERSAS FERRAMENTAS, 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, 09 LÂMPADAS DE LED, 01 RISCADOR DE PISO, 01 ASPIRADOR DE PÓ, 01 EXTENSÃO, 4 ROLOS DE FIO, 01 TV PANASONIC 32", 01 PRUMO, 01 PISO, 02 CELULARES DA MARCA SAMSUNG E A QUANTIA DE R$41,00 (QUARENTA E UM REAIS)
. Todo este material citado foi recolhido e entregue à autoridade policial. O carro de Paulo Vitor, um FIAT PALIO HKR 8E78 PRATA,
também foi trazido a esta Delegacia de Plantão, haja vista suspeita de que o cidadão usa desse automóvel para cometer os furtos
[...]. (Cristiano Carvalho Leonardo – fls. 19/20 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4307883).

QUE é Policial Civil lotado em Marataízes;
QUE conhece PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA desde que ingressou na Polícia Civil em 2011;
QUE PAULO VITOR é envolvido nos crimes de roubo, tráfico de drogas, furtos e receptações; QUE em abril do corrente ano o declarante juntamente com a Força Tática apreenderam cerca de 04kg de maconha no bairro Candinha, sendo as drogas pertencentes a PAULO VITOR; QUE PAULO VITOR está respondendo o referido processo; QUE na apreensão das drogas a nacional ANA LÚCIA foi presa em flagrante;
QUE h
á
cerca de alguns meses, o setor de investigação vem recebendo denúncias apontando PAULO VITOR como autor de crimes de furtos e receptações;
QUE o veículo Palio de propriedade de Paulo Vitor estaria sendo usado nos crimes;
QUE na data de ontem uma vítima de furto compareceu na DP de Marata
í
zes reconhecendo o veículo de Paulo Vitor em um crime de furto; QUE a Autoridade Policial de Marataízes representou pela busca apreensão; QUE no interior da residência de Paulo Vitor foram apreendidos alguns produtos de furtos; QUE na geladeira da casa de Paulo Vitor tinham vários frangos e carnes de hamb
ú
rgueres com o adesivo do supermercado Panta;

QUE na sala da casa tinham várias l
â
mpadas com o adesivo do mesmo supermercado;

QUE PAULO VITOR informou
que
as carnes comprou de um indivíduo de apelido Gordinho e que as l
â
mpadas ganhou do mesmo indivíduo; QUE o declarante compareceu ao supermercado Panta, tendo sido informado que os referidos objetos foram subtraídos do supermercado na semana passada;
QUE foi dado voz de prisão a PAULO VITOR; QUE quando os Policiais chegaram na residência, PAULO VITOR pulou do segundo andar do imóvel [...]. (Douglas Lins Barbosa – fls. 21/22 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4307883).

Por ser oportuno, destaco que a vítima Beri Alves Vidal, ao ser ouvido pela autoridade policial (fls. 31/32 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4307883), reconheceu os pisos encontrados na residência do acusado
PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA
, como sendo os que foram furtados da sua residência:

[...] QUE ratifica o boletim de ocorrência; QUE possui uma casa em obras; QUE sua casa é situada no bairro Santa Teresa; QUE sua obra foi furtada três vezes; QUE seu prejuízo está avaliado em cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais); QUE foram furtados dez (10) caixas de piso antiderrapante, avaliado em R$ 210,00 (duzentos e dez reais), duas (02) duas portas avaliadas em R$ 500,00 (quinhentos reais), uma torqueza, um disco, um prumo, um martelo, colher de pedreiro, desempenadeira, rolo de linha; QUE sua pia avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais) foi danificada; [...];
QUE neste ato lhe é mostrado um piso antiderrapante apreendido na casa de PAULO VITOR; QUE reconhece o piso como sendo identificado ao subtraído em sua residência
[...].

De igual forma procedeu a vítima Marcos Klein Panta, às fls. 33/34 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4307883), ao reconhecer os itens alimentícios encontrados no local:

,

[...] QUE: O depoente e seus pais são proprietários do Supermercado Panta e do Quilão da Economia, localizado ao lado da Câmara Municipal de Marataízes, tendo sido este último estabelecimento alvo de furto na tarde do dia 07/09/2020, ocasião em que estava fechado; RELATA que o local foi invadido pelos fundos, tendo sido uma janela quebrada pelo assaltante, que abriu uma passagem para acesso dele no estabelecimento;
DO local, foram levados várias bandejas de cortes de carnes, vários tipos de rios como hambúrgueres e linguiças, alguns fardos de cerveja em lata, pares de chinelos havaianas, lâmpadas de led, um botijão de gás, caixinhas de leite e diversas moedas e dinheiro trocado que estavam no caixa; RELATA que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 1.000,00, sendo que do caixa foram subtraídos aprox. R$ 300,00 em dinheiro trocado, conforme narrado;
TOMOU conhecimento do furto de seu estabelecimento quando voltava do CEASA no dia 08/09/2020, ocasião em que foi informado do furto por telefone por seus funcionários, que notaram os vestígios do crime e destruição da janela, bem como falta dos produtos citados, quando abriram o estabelecimento no dia 08/09/2020; ASSIM que chegou do CEASA, contou com a ajuda do técnico que instalou câmeras de videomonitoramento em seu estabelecimento, e pelo que viu, o estabelecimento foi invadido por um sujeito de estatura mediana, magro, com barba, tatuagem no braço direito, com uma camisa amarrada no rosto, trajando bermuda listrada, e pareceu que ele contava com ajuda de um comparsa do lado de fora do estabelecimento, que recebia as mercadorias pela passagem da janela quebrada, por onde o ladrão citado adentrou no estabelecimento;
SOUBE que policiais civis e militares haviam tomado ciência do furto quando um funcionário de seu estabelecimento havia conversado com o pai do depoente, e disseram que vários itens com a etiqueta do Supermercado Panta haviam sido encontrados numa casa objeto de busca pelas Polícias, casa localizada na rua de trás do Supermercado Panta; DIANTE da informação, se dirigiu a esta Delegacia, onde reconheceu as bandejas de carnes e frios diversos, lâmpadas de led e botijão de gás azul, tudo como sendo de seu estabelecimento, haja vista que ainda tinham as etiquetas de preço do Supermercado Panta, que sempre usou nos dois estabelecimentos de sua família;
QUE neste ato, cede a filmagem relacionada com o furto em seu estabelecimento [...].

Importante registrar, que os referidos depoimentos restaram confirmados em juízo, conforme incluso na mídia de fl. 174 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4307883).

Já o acusado
PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA
, ao ser interrogado pela autoridade policial (fls. 35/36 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4307883), relatou que teria comprado alguns itens alimentícios, pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais), além de um botijão de gás cheio, pelo valor de R$70,00 (setenta reais), da pessoa de
WILLIAM DIAS DA COSTA
, que possuí a alcunha de “Gordinho”, e que desconheceria a origem ilícita dos mesmos,
in verbis
:

[...] RELATA que é pescador; RECEBE uma renda mensal que gira em torno de R$ 1.400,00; [...]; JÁ foi preso duas vezes por tráfico de drogas; NEGA fazer uso ou traficar drogas atualmente;
RELATA que há
três
dias atrás, de manhã, por volta das 07:30h, um sujeito que conhece como GORDINH
O
, que mora na casa de baixo do predinho onde reside, ofereceu ao interrogado várias bandejas de carnes e frios pelo valor de R$ 50,00, e GORDINHO diss
e
que tudo aquilo havia sido descartado há minutos pelo pessoal do Supermercado Panta, que fica atrás do local onde mora; QUE viu que os produtos tinham etiqueta do referido estabelecimento, e acreditou que era produto descartado, pois relata ter visualizado que havia uma embalagem de suco com prazo de validade vencido recentemente entre aquilo que GORDINHO estava oferecendo; RESOLVEU comprar de GORDINHO os itens alimentícios que ele oferecia pelo valor de R$ 50,00; NO mesmo dia, GORDINHO te ofereceu um botijão de gás cheio por R$ 70,00, que ele disse ter empenhado de um menino, e o depoente comprou o botijão de GORDINHO
; NÃO procurou saber com nenhum funcionário do estabelecimento Panta se realmente o local havia descartado aqueles alimentos naquela manhã; [...];
APRESENTADO ao interrogado o espelho dos dados do cadastro civil do RG n° 3934090, com a foto de WILLIAM DIAS DA COSTA, reconhece o sujeito da foto deste espelho como sendo a pessoa de GORDINHO, indicado como vendedor dos itens alimentícios e botij
ã
o de gás supracitados
[...].

Ao ser interrogado em juízo (mídia de fl. 174 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4307883), o ora apelante retificou parcialmente o seu relato, ao afirmar que não reconhece a foto da pessoa de
WILLIAM DIAS DA COSTA
como sendo a pessoa com o apelido de “Gordinho”, de quem teria adquirido os bens subtraídos, mas vindo a confirmar que teria adquirido os itens alimentícios e o botijão de gás cheio, bem como os pisos para a reforma da sua residência, conforme trecho que ora reproduzo:

Q
ue não conhece a pessoa de William; que não me recordo da minha manifestação na delegacia; que reconheço minha assinatura nas declarações; que pela foto não conheço ele não (William)
; que eu falei pro Douglas que conheci o menino como Gordinho; que ele me mostrou um vídeo, mas pelo vídeo não dava pra saber quem era não; que eu falei para ele que só conhecia ele pelo apelido de Gordinho; que nisso, ele me deu vários socos na barriga e no peito; que me fez um monte de pergunta, me mandou assinar e me trouxe para o CDP; que já fui preso três vezes; que foi por 157; que duas foram 157, e a outra foi tentativa; que estava cumprindo pena; que fui preso em casa; que estava eu e o pedreiro; que fui preso na rua;
que foi apreendido bandejas de moela, pacotes de biscoito vencido; que o policial falou que essas coisas tinham sido furtadas da mercearia do Panca; que eu comprei do menino que me vendeu; que a pessoa me disse que tinham descartado no lixo, e ai ele pegou e me vendeu; que foi Gordinho que me vendeu;
que me disseram aqui que o nome dele é Evandro, lá de Itaoca; (mostra foto de William) que não foi dessa pessoa na foto que eu comprei material;
que as bandejinhas todas descongeladas, sem nota; que o piso eu comprei em Cachoeiro; que comprei três caixas de Lázaro; que não tenho informação nem nota dele
;
[...];
que
adquiri os pisos em Cachoeiro; que faltou uma caixa de piso para terminar a obra; que nisso eu comprei o restante na loja de material de construção que fica em frente a loja que coloca som no carro; que é perto do fórum; que o piso é comum; que estava vendendo porque o preço estava barato.

Desse modo, inexistem dúvidas de que o apelante
PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA
estava na posse de bens que teriam sido subtraídos do estabelecimento comercial “Supermercado Panta” e da obra da vítima Beri Alves Vidal.

Ultrapassada tal questão, saliento que o delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige a demonstração de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Assim sendo, não obstante o argumento defensivo no sentido de que o apelante
PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA
não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita dos bens que lhe foram ofertados e adquiridos de terceiras pessoas, certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o apelante tinha plenas condições de conhecimento da origem ilícita dos bens.

Nessa quadra, urge salientar que as provas indicam que ele teria adquirido os bens de
pessoa
s
desconhecida
s
,
sem
nenhuma
documentação e
por valor irrisório
.

Portanto, sendo os elementos de convicção coerentes e contundentes, não existe a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do veículo seja aceita como verdadeira.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020)
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Destarte, mostra-se incabível a absolvição do apelante
PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA
na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal.

Outrossim, no que diz respeito ao pleito alternativo, de aplicação da causa geral de diminuição da pena constante no artigo 29, § 1º, do Código Penal (reconhecimento de menor participação),
entendo não haver aplicabilidade neste caso
.

Isso porque,
a referida causa de diminuição “
[...]
tem por destinatário o partícipe em ação criminosa que cooperou minimamente para a execução do delito (contribuindo com auxílio material ou suporte moral), não a identificando no comportamento daquele que, emprestando efetivo concurso, pratica, conjuntamente, o fato típico, desenvolvendo conduta ativa, ainda que diversa, no cometimento da infração
[...]. (TJGO; ACr 0015830-47.2017.8.09.0175; Goiânia; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; Julg. 04/05/2022; DJEGO 10/05/2022; Pág. 2447)
”
.

Assim, tendo em vista que o crime de receptação não foi praticado em concurso de pessoas, impossível a aplicação da referida benesse.

P
rosseguindo, passo a
o pedido
subsidiári
o

de
redução
da pena
aplicada
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 ,do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isto porque cabe ao juiz
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
a magistrada sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 5,9 do Código Penal,
desvalorou a s circunstância s judicia is referente s
à culpabilidade,
os antecedentes, à conduta social, à personalidade,
às

circunstâncias e às consequências do crime
,
através da seguinte fundamentação:

A culpabilidade eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, pois é considerado meio de obtenção de lucro por aqueles que praticam crimes de furto; seus antecedentes são maculados, conforme documentação em anexo; sobre a conduta social do réu, existem registros às fls. 189/191, motivo pela qual deverá ser valorada em seu favor; o réu tem a personalidade voltada para a prática de crimes, eis que responde a outros processos criminais, conforme fl. 103; os motivos são comuns ao delito em tela; as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, eis que o réu ocultou em sua casa produtos furtados; as consequências extrapenais foram graves, tendo em vista que os bens receptados não foram totalmente recuperados pela vítima, em razão do acondicionamento inapropriado do produto, ficando no prejuízo de aproximadamente de mil reais, conforme depoimento prestado em juízo; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova em contrário.

Após análise das circunstâncias judiciais acima examinadas, sendo a maioria desfavorável ao réu, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

D
e início, quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).
[...].
(STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Dese modo, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é inidônea, uma vez que não aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, tratando-se de fundamentação genérica e elementar ao tipo.

Quanto aos antecedentes, assertiva decisão, tendo em vista possuir mais de condenação com trânsito em julgado anterior a prolatação de sentença, como se observa através da certidão de fl. 103 e nos documentos de fls. 104/105 e 198/202.

Em relação à personalidade do agente, é sabido que as “
[...]
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
(STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)
”, conforme pacificado no julgamento do Tema Repetitivo n
º
1077.

Assim, tendo em vista que o magistrado utilizou-se do histórico criminal para negativar a mencionada circunstância judicial,
entendo por neutralizá-la, ante fundamentação inidônea.

Prosseguindo, quanto às circunstâncias do crime, vejamos:

As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo,
acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal.
Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime,
é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta
.
(STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Nessa senda, verifico que a fundamentação do juízo de primeiro grau é genérica e elementar ao tipo penal, devendo também ser neutralizada.

Por fim, em relação às consequências do crime,
trata-se do “
[...]
o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.
É lógico que em um homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)
”.

Vejo que a fundamentação trazida pelo magistrado sentenciante mencionou o
prejuízo em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) arcado pela vítima Marcos Klein Panta,
dono de uma mercearia
.

Assim, entendo que assiste razão ao magistrado sentenciante, tendo em vista se tratar de prejuízo
extremamente

oneroso à
vítima,
uma vez ser
proprietário de uma mercearia em cidade pequena.

Tendo em vista análise realizada
acima, fixo a pena-base do apelante em
0
2
(
dois
) ano
s
de reclusão e
4
0
(
quarenta
) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a agravante da reincidência
corretamente
,
diante do incluso n
a certidão de fl. 103
e nos documentos de fls.
104/105 e
198/202,
razão pela qual a pena deve ser agravada no mesmo patamar aplicado pelo magistrado sentenciante,
ou seja, 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
por se tratar de réu multir
r
eincidente
.

I
nexistem causas de diminuição e de aumento de pena, de modo que fixo a pena em definitivo em
0
2
(
dois
) ano
s
e 0
6
(
seis
) meses de reclusão e
60
(
sessenta
) dias-multa
.

Mantenho o regime de cumprimento de pena como o
semiaberto
, tendo em vista a reincidência do acusado, nos termos do art
igo
33, § 2
º
, alínea “c”, do Código Penal. Vejamos entendimento jurisprudencial acerca:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal; são eles: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na hipótese, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 1 ano de reclusão,
o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.
2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.247.514; Proc. 2022/0360044-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 18/04/2023; DJE 02/05/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCISOS II E III, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade ocorreu mediante fundamentação concreta, ressaltando que o crime foi praticado com o fim de se escusar de responsabilização criminal, evitando condenação e cumprimento de pena, finalidade que desborda do tipo penal e, portanto, justifica a valoração negativa da vetorial. Precedentes.
3. Em que pese a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável e o paciente é reincidente, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, circunstâncias que também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, e § 3º do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 798.228; Proc. 2023/0017313-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 31/05/2023).

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante ao importe de
0
2
(
dois)
ano
s
e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
60 (sessenta
) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)